Tribunal: STF
Processo: Rcl 82249
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Roberval Fonseca Leal em face da decisão proferida pelo Presidente da 28ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas - MG. 



    O reclamante afirma que autoridade reclamada usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar seguimento ao Agravo do art. 1.042 do Código de Processo Civil, impedindo a remessa do recurso a essa Corte.



    Requer o deferimento de medida liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada. No mérito, pleiteia-se a procedência da ação para que seja declarada a nulidade do ato reclamado, com a consequente determinação de que o recurso seja devidamente encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para sua análise.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com o julgamento de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de aplicação errada do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação.



    Vejamos.



    Na origem, o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por entender que a matéria versada no apelo estaria abrangida pelo Tema 800 da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo teor dessa decisão:



    “A teor do artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, cumpre ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido negar seguimento ao Recurso Extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.



    Sucede que, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833 – RG, da relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, publicado no DJe de 20/03/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos Recursos Extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 que não demonstrem claramente: a) o prequestionamento de matéria constitucional; b) a repercussão geral da questão suscitada.



    No caso sub examine, embora tenha o necessário prequestionamento de matéria constitucional, não há a justificação com a necessária indicação detalhada da circunstância concreta e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social e jurídica a servir de esteio ao manejo do Recurso Extraordinário.” (eDOC 14)



    Em face de tal decisão, foi então interposto agravo interno, o qual teve o provimento negado (eDOC 16). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDOC 18).



    Na sequência for interposto agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC.



    Ao apreciar o agravo, o Juízo realizou novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e o inadmitiu com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, que assim dispõe:



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:             (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.             (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.          



    A princípio, destaco o equívoco do Tribunal de origem que, ao apreciar o agravo interposto, realizou indevidamente novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, quando, na realidade, deveria apenas consignar o não cabimento do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, uma vez que, havendo aplicação da repercussão geral para negar seguimento ao apelo extraordinário, não se admite a interposição desse recurso.



    Ultrapassada essa questão, passo a verificar a adequação do Tema da repercussão geral indicado (tema 800) e a matéria tratada nos autos.



    No ponto, destaco que o STF, ao julgar o ARE 835.833, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.3.2015, fixou a seguinte tese: 



    “A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: 



    (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e 



    (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados”. 



    Conforme relatado, na hipótese, o Tribunal de origem assentou que “No caso sub examine, embora tenha o necessário prequestionamento de matéria constitucional, não há a justificação com a necessária indicação detalhada da circunstância concreta e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social e jurídica a servir de esteio ao manejo do Recurso Extraordinário.



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (tema 800), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo reclamante, utilizado para fins de obstar a subida do apelo.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Civil. 3. Juizado Especial Cível. Aplicação do tema 800 da repercussão geral. 4. Teratologia na aplicação do paradigma da repercussão geral não demonstrada. Precedentes. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 62.414 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFIRMADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 800). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.970/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), por afirmado equívoco na aplicação ao caso do que decidido por esta Suprema Corte no ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral), bem como por desrespeito ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.970/DF. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: saber se cabe reclamação por afirmada violação a dispositivos constitucionais; (ii) saber se houve desrespeito pelo que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 835.833/RS (Tema 800 da Repercussão Geral) e da ADI 2.970/DF. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. 4. Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em situações de manifesta teratologia, o que não foi ora demonstrado. 5. Em relação ao afirmado descumprimento do que decidido na ADI 2.970/DF, observa-se que não há identidade material entre o caso dos autos e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, torna inviável o manejo da reclamação. 6. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 102, I, l, e 103-A; CPC, art. 988. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 71.552 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 22/11/2024; STF, Rcl 69.846 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024; STF, ARE 748.371/MT (Tema 660 RG); STF, ARE 835.833/RS (Tema 800 RG); STF, ADI 2.970/DF. (Rcl 76296 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 11.4.2025; grifo nosso)



    Destaco também que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF) e julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente